Tribunal: TJDFT
Processo: 0720323-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720323-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: EVANDRO VIANA GOMES JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47058088), com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação movida por EVANDRO VIANA GOMES JUNIOR, deferiu tutela de urgência. Eis o teor do decisório combatido, na parte que importa: “Quanto ao pedido de tutela de urgência, o CPC dispõe em seu artigo 300 que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. A relação entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor e está demonstrada pelo documento de ID 158184482. Nesse descortino, é relevante salientar que, segundo o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, "Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas" . O autor restituiu o veículo adquirido ao concessionário autorizado do fabricante, bem como o notificou quanto à resolução do contrato em decorrência do vício oculto. Há, pois, evidência da verossimilhança do direito do autor à substituição do produto por outro de mesmas características ou a rescisão do contrato com a restituição das partes ao status quo ante, e, por conseguinte, da devolução do preço pago. Quanto ao perigo de dano, o autor pagou o preço requerido para a aquisição do bem, considerado veículo de alto luxo, e vê-se privado de seu uso até que haja solução definitiva, causando transtorno na sua locomoção e de sua família. Satisfeitos, portanto, os requisitos da evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano, exigidos pelo art. 300 do CPC. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar aos réus que disponibilizem veículo semelhante, com as mesmas características ao do autor, em especial possuir 7 (sete) lugares, pelo tempo que durar a presente demanda, ou arquem com a locação de um de mesmas características, no prazo de 05 dias, sob pena de cominação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).” (ID 158382907 do processo de origem) A parte recorrente defende, em apertada síntese, que o veículo objeto da lide de origem encontra-se em perfeitas condições de uso e disponível para a retirada pelo recorrido, que estaria se recusando a fazê-lo. Nega a existência de vício oculto no bem que o torne impossível de utilização nos fins a que se destina. Alega que não faz sentido a devolução do veículo à concessionária sob a justificativa de defeito oculto. Entende que a conduta do agravante se traduz em verdadeiro abandono do bem em questão. Roga pela concessão de tutela de urgência, sugerindo a probabilidade do direito, somada à urgência da medida, uma vez que reputa apresentar fundamentação relevante, somada à premência que o caso demanda. Com esse raciocínio, sustenta o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência no bojo do presente recurso, à luz das disposições contidas no artigo 1.019, inc. I, do CPC. Demonstrativo de preparo no ID 47058091. É o relato do necessário. Passo a decidir. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. No caso em apreciação, a questão enfrentada constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que se trata de decisão que enfrentou questão referente a tutela de urgência (art. 1.015, inc. I, do CPC). Dito isso, passamos às minudências do caso posto, focando, nesta etapa, na verificação do preenchimento (ou não) dos pressupostos autorizadores estampados no artigo 300 e SS. do Código de Processo Civil. Da leitura dos autos, o que se vê é a agravante sustentar inexistirem requisitos para o deferimento da tutela de urgência, bem como ausência de perigo em se aguardar a dilação probatória, e que a decisão de origem merece reforma. Esclarece que o veículo possui tempo de uso de aproximadamente dois anos, desde a primeira aquisição, em condições de uso e desgaste que se desconhece e que jamais se negou a analisar ou reparar o automóvel, bem como nunca identificou nele qualquer vício insanável. Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja sobrestado o cumprimento da decisão agravada e, por conseguinte, a determinação de fornecimento de veículo ao agravado. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico estar presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. O automóvel seminovo objeto da lide foi adquirido em 11 de novembro de 2020, consoante se vê do contrato de compra e venda colacionado nos autos da ação de origem. As provas constantes dos autos não permitem a exata compreensão dos alegados vícios supostamente existentes no veículo adquirido, ainda mais levando em consideração tratar-se de um automóvel usado, com 5 (cinco) anos de depreciação. A questão em debate consiste em saber se o defeito apresentado configura vício do produto demanda dilação probatória, a qual deverá ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Além disso, embora a responsabilidade do fornecedor por vício do produto seja objetiva, não é absoluta, competindo ao consumidor provar o prejuízo, bem como o vício e o nexo de causalidade. Sobre o tema, para exemplificar a jurisprudência desta egrégia Casa transcrevo ementas de julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PEDIDO URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada, preconizada no art. 300 do CPC, exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A rescisão de contrato de compra e venda de veículo sob a alegação da existência de vício oculto, demanda a instauração de dilação probatória, para o fim de garantir às partes contratantes o direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Negou-se provimento ao recurso de agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1428049, 07038282520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESCISÃO DE CONTRATO. VÍCIO OCULTO EM VÉICULO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O deferimento da antecipação de tutela deve estar lastreado nos requisitos do art. 273 do CPC/1973, isto é, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. 2. Evidenciado que as questões fáticas deduzidas pelo autor a reclamar dilação probatória, mostra-se inviável a antecipação da tutela. 3. A liminar antecipatória deve ser deferida apenas nos casos em que a urgência torna o fato inadiável, não podendo, pois, aguardar o regular tramite processual ou quando caracterizado o abuso de direito do réu 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 953687, 20160020055342AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/6/2016, publicado no DJE: 13/7/2016. Pág.: 166/186 - grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CONSUMIDOR. APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO. SUPOSTO VÍCIO DE FÁBRICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. 1. É incabível a antecipação da tutela recursal quando o pedido, na forma em que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível após a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1246262, 07016689520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Por tais fundamentos, defiro a liminar para suspender a decisão agravada, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao ilustre Juiz da causa. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). À diligente Secretaria para providenciar a associação deste agravo de instrumento ao AI 0719852-94.2023.8.07.0000, extraído da mesma decisão de origem e igualmente sob minha Relatoria. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador